Tribunal: TJDFT
Processo: 0708060-51.2020.8.07.0000
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-06-25
Data de publicação: 2020-07-13

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - HABEAS CORPUS – PRISÃO PREVENTIVA – REITERAÇÃO CRIMINOSA – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – INJÚRIA E AMEAÇA - PENA COMINADA EM ABSTRATO.
1) Em relação aos crimes cometidos com violência doméstica, não se exige o requisito da pena privativa de liberdade máxima superior a 4 anos (art. 313, incisos I e III do CPP).
2) A pena em abstrato do crime não é o único fator para a análise da proporcionalidade da prisão preventiva, que se submete a outros requisitos.
3) Verificada a periculosidade do agente, bem como o histórico de reiteração delitiva em delitos com violência doméstica, deve ser mantida a prisão preventiva.